Tribunal: TJES
Processo: 5006387-29.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006387-29.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELZA MARIA MARCHIORI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO: INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO. RECUSA INDEVIDA. ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE ALVARÁ JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÓBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. A demanda decorre da recusa da instituição financeira em liberar saldo bancário de titular falecido à viúva meeira, a despeito da apresentação de Escritura Pública de Inventário e Partilha que atribuía a integralidade dos valores à requerente. O banco apelante condicionou a liberação à apresentação de alvará judicial, enquanto mantinha a cobrança de tarifas de manutenção em conta de pessoa falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de inventário e partilha constitui título hábil para o levantamento de valores independentemente de alvará judicial; (ii) estabelecer o marco inicial da correção monetária sobre o montante retido por quase uma década ; e (iii) determinar se a retenção prolongada de verba sucessória de pessoa idosa caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insuficiência do preparo enseja intimação para complementação e não a deserção imediata, conforme o parágrafo 2º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, especialmente quando o valor recolhido supre o teto das custas regimentais do Tribunal. [PRELIMINAR REJEITADA]

A escritura pública de inventário e partilha dispensa homologação judicial ou alvará suplementar, constituindo título hábil para a promoção de todos os atos necessários à materialização de transferências e levantamento de valores junto a instituições financeiras, nos termos do art. 3º da Resolução nº 35 do Conselho Nacional de Justiça e do parágrafo 1º do art. 610 do Código de Processo Civil.

A exigência de alvará judicial ou de cópias autenticadas de todo o procedimento administrativo revela-se desproporcional e configura barreira burocrática ilegal, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O falecimento do titular extingue o contrato de conta-corrente por impossibilidade jurídica de continuidade, passando o banco à condição de depositário de bens de terceiros que integram o monte-mór.

A não incidência de correção monetária sobre capital retido indevidamente implica enriquecimento sem causa da instituição financeira, vedado pelo art. 884 do Código Civil, notadamente quando o banco utiliza o capital para fluxo operacional e extrai lucro direto através de tarifas de manutenção.

O marco inicial da correção monetária retroage à data do óbito, momento em que o montante deveria ocorrer preservado e apartado para a sucessão, representando a mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.

A recalcitrância injustificada em liberar patrimônio legítimo e essencial de senhora de 85 anos por quase dez anos transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral apto a gerar angústia e sentimento de impotência.

A ausência de impugnação específica no recurso quanto ao direito da requerente sobre o valor principal opera a preclusão lógica e temporal, autorizando a expedição imediata de alvará para a quantia incontroversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

A escritura pública de inventário extrajudicial é título hábil e suficiente para o levantamento de saldos bancários de titular falecido, sendo dispensável a exigência de alvará judicial ou homologação.

A retenção indevida de valores sucessórios mediante imposição de barreiras burocráticas ilegais configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

A correção monetária sobre saldo retido em conta de titular falecido deve incidir a partir da data do óbito para evitar o enriquecimento sem causa da instituição depositária.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 610, § 1º, art. 1.007, § 2º e § 4º, art. 85, § 11. Código Civil, art. 884 e art. 405. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Resolução nº 35 do Conselho Nacional de Justiça, art. 3º. Lei nº 11.441/2007.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível: 00120981020178190004; TJ-DF, Apelação Cível: 07375978920208070001; TJ-GO, Recurso Inominado: 5213852-37.2023.8.09.0051; TJ-PR, Recurso Inominado: 0024945-08.2019.8.16.0182; TJ-MG, Apelação Cível: 10686140011210001; TJ-SP, Recurso Inominado: 10223622320248260071.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5006387-29.2025.8.08.0047

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.

APELADA: ELZA MARIA MARCHIORI

RELATOR: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

VOTO

Com relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. (BANESTES)
em face da r. sentença de Id. 83983662, que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulados com reparação por danos morais movidos por
ELZA MARIA MARCHIORI
.A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da recusa do banco em liberar o saldo bancário de titular falecido mediante escritura pública de inventário, à obrigatoriedade de correção monetária do montante retido desde o óbito e à caracterização de danos morais indenizáveis diante da retenção prolongada de verba alimentar de pessoa idosa.

DA PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO

Suscita a apelada a pena de deserção, alegando que o apelante recolheu as custas recursais sobre a base de cálculo de R$ 82.000,00, desconsiderando o valor real da causa de R$ 202.751,96.

Todavia, compulsando os autos, verifico que o sistema de custas deste Tribunal possui regramento próprio e, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, eventual insuficiência ensejaria a intimação para complementação, e não a deserção imediata.

Contudo, em homenagem à primazia do julgamento de mérito e considerando que o valor recolhido supre o teto das custas regimentais,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO: DA ILEGALIDADE DA CONDUTA BANCÁRIA

Verifica-se que a insurgência do Banco reside no suposto "dever de cautela" ao exigir alvará judicial em detrimento da escritura pública de inventário.

Tal tese é juridicamente insustentável.

Observa-se que a Lei nº 11.441/2007, ao introduzir o inventário extrajudicial no ordenamento pátrio, visou justamente a desburocratização e a celeridade.

Destaco, que a Resolução nº 35 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 3º, é imperativa:

"A escritura pública de inventário e partilha
não depende de homologação judicial e é título hábil
para o registro civil e o registro imobiliário, para o levantamento de valores no PIS/PASEP e no FGTS, para a transferência de bens e direitos, bem como para a
promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores
junto a instituições financeiras."
.

No caso em tela, a apelada apresentou Escritura Pública (Id. 76272141) que lhe atribuía 100% do saldo em conta.

Desta forma, a exigência de alvará judicial ou cópias autenticadas de todo o processo de inventário configura barreira burocrática ilegal e abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e resistência ilegítima ao cumprimento de dever legal.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

O apelante sustenta que saldos em conta corrente não sofrem correção monetária automática. O argumento, embora válido para contas ativas com livre movimentação, claudica diante do cenário de óbito do titular.

Com o falecimento do correntista, o contrato de conta corrente extingue-se por impossibilidade jurídica de continuidade. O banco passa à condição de depositário de bens de terceiros (o espólio/herdeiros).

É fato incontroverso e documentalmente provado (Ids. 18126286 e 78352530) que o Banestes, embora se recusasse a liberar o capital, continuou a debitar tarifas de manutenção ("Cesta Multivantagens") por quase uma década.

Ora, se o banco utiliza o capital para sustentar seu fluxo operacional e ainda extrai lucro direto através de tarifas, a não correção monetária implica em
enriquecimento sem causa
(art. 884, CC).

A correção monetária não é plus, mas mera recomposição do valor real da moeda corroído pela inflação. Manter R$ 77.363,04 estáticos desde 2015 significaria devolver à idosa uma quantia com poder de compra ínfimo, premiando a torpeza da instituição financeira que lucrou com o capital alheio. O marco inicial deve ser o óbito, momento em que o montante deveria ter sido apartado e preservado para a sucessão.

DO DANO MORAL

A conduta do banco transcende o mero aborrecimento. Estamos diante de uma senhora de 85 anos, vulnerável, que se viu privada de patrimônio legítimo e essencial por quase dez anos devido à recalcitrância injustificada de uma instituição financeira.

A jurisprudência deste Tribunal e das instâncias superiores é uníssona em reconhecer o dano moral em casos de retenção indevida de valores sucessórios:

“
A exigência injustificada de alvará judicial para levantamento de valores depositados em nome do De Cujus, que obrigou a apelante a buscar a tutela do judiciário desnecessariamente, configura dano moral.”
(TJ-RJ, Apelação 00120981020178190004).

O quantum de
R$ 5.000,00
revela-se, inclusive, módico diante da gravidade da conduta e do tempo de privação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO LEVANTAMENTO DA VERBA INCONTROVERSA

Considerando que o Banco apelante não impugnou o direito da autora ao valor principal (R$ 77.363,04), limitando seu recurso à correção e aos danos morais, operou-se a preclusão lógica e temporal sobre essa parcela.

É imperativo o deferimento do levantamento imediato desse montante, em observância à celeridade e à dignidade da pessoa idosa.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Determino, outrossim, a expedição de alvará para o levantamento imediato da quantia incontroversa de
R$ 77.363,04
, devidamente atualizada conforme os parâmetros da sentença.

É como voto.

Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.